Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-81.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004175-81.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADEMIR SEBASTIÃO TALINI
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004175-81.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADEMIR SEBASTIÃO TALINI
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 38158464):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.
Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 300, caput e 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a Ação Civil Pública foi instruída com Auto de Infração e Relatório Técnico da SEMA, os quais constataram por meio de imagens de satélite e vistoria in loco o desmate irregular de área de 94,50 hectares, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, ocorrido no período de 12/07/1998 a 13/09/2015, no imóvel rural Fazenda Rio do Meio, localizado dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”.
Assevera que “O embargo judicial da área desflorestada irregularmente, (ordem de suspensão das atividades econômicas no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, bem como de retirada do rebanho existentes nos limites da Unidade de Conservação), é medida necessária para impedir a continuidade do dano ambiental, assegurar a regeneração do meio ambiente e possibilitar a recuperação da área degradada”.
Alega que “no presente caso, não é prudente que se aguarde o deslinde do feito, para que somente então medidas inibitórias/reparatórias sejam adotadas em prol do meio ambiente devastado. Incide na espécie o princípio da precaução, positivado em documentos internacionais e no ordenamento interno, o qual consagra a incidência específica do brocardo latino: in dubio pro natura. Logo, ainda que a atividade julgadora seja permeada pela dúvida, deve-se resolver em prol do meio ambiente”.
Aduz que “quanto à indisponibilidade de bens, insta salientar que o Ministério Público reconheceu a possibilidade de substituição do bloqueio de bens pela garantia ofertada, qual seja, o imóvel rural Fazenda São João ou a sua liberação da restrição, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental”.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial. (Id. 78485985)
Recurso tempestivo (Id. 78594454).
Sem contrarrazões (Id. 83087978).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao agravo, consignou que:
“Analisando, pois, o conteúdo coercitivo da decisão agravada, é inevitável reconhecer que razão assiste ao agravante quanto à desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em razão da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, aquela, aliás, sequer conhecida, quer seja porque embora haja fundamento jurídico permissivo, a decisão constitui uma soma de medidas que extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental.
Vejamos.
Consta que em 1997 foi criado pelo Estado de Mato Grosso, o Parque Estadual Serra Ricardo Franco – PESRF, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o qual fica localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, nos termos do art. 1o do mencionado ato.
‘Art. 1o Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares) [...]’
Transcorridas quase duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, assim também para preservar esse espaço territorial, aliás sequer conhece a delimitação geográfica e as áreas particulares que estão inseridas dentro do perímetro da supracitada Unidade de Conservação.
Em razão desse fato, o Ministério Público estadual acionou judicialmente o Estado de Mato Grosso, por meio da Ação Civil Pública no 642-31.2015.811.0003, com a finalidade de que fossem adotadas as medidas necessárias à efetivação da Unidade de Conservação, na qual foi deferida medida liminar com a imposição de obrigações de fazer, a partir de quando o ente estatal passou a fiscalizar a área, aplicando multas aos proprietários e possuidores de imóveis localizados na região que alega estar abrangida pelo Parque Estadual, ao fundamento da prática de ilícitos ambientais.
O agravante é proprietário da Fazenda São João, que o Ministério Público alegou estar inserida dentro do perímetro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.
No entanto, conforme o mapa de localização, o qual foi admitido em contraminuta do agravo, em que pese sobredito Decreto n. 1796/97, prescreva que o PESRF está delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está definida, já que não fora elaborado o georreferenciamento da Unidade de Conservação de Proteção Integral, para o qual apenas recentemente fora contratada empresa especializada, ou seja, resta evidente que a precisa delimitação geográfica do perímetro da UC ainda não está definida.
Outrossim, também é controversa a extensão da área desmatada, bem como a época do desmate. O Ministério Público, amparado na presunção de veracidade e fé pública dos atos administrativos (no caso o auto de infração), sustenta que se trata de uma área de 94,50 hectares, e que o período do desmate foi de 12/07/1998 a 13/09/2015. Por outro lado, o agravante alega que não há desmatamento contemporâneo e que a exploração do imóvel é remota à criação do Parque Estadual, uma vez que a área já estava consolidada para a pecuária antes da instituição da UC.
Importante ressaltar que este período do desmate, arguido pelo Ministério Público, é o mesmo em todas as ações propostas, que, aliás, teve o caráter de generalidade reproduzido na decisão recorrida, que impôs as mesmas medidas a todos os proprietários e/ou possuidores das áreas afetadas pela criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral, sem se ater à particularidade de cada imóvel, tampouco em considerar a conduta dos produtores rurais na sua individualidade e a real situação ambiental da área.
Quanto à arguição da caducidade do Decreto que criou a Unidade de Conservação, embora o esgotamento da discussão seja afeto ao mérito da ação principal, é pertinente dizer que o ato expropriatório por si só não produz qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, assim também não pode impedi-lo de usar, gozar, explorar, dispor do bem enquanto não efetivada concretamente a desapropriação.
(...)
Dessa forma, o Estado não pode ultrapassar as regulares fases do procedimento expropriatório e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas severas que acarretem danos irreversíveis, impossibilitando o pleno uso do bem, o qual, ao que se afigura, não possui qualquer limitação, ao menos enquanto não efetivada concretamente a regularização fundiária da área, que, aliás, é um dos compromissos assumidos pelo Estado de Mato Grosso no Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017 firmado com o Ministério Público recentemente [Cláusulas 3a e 11a – Id 911247.
Digo isso porque a medida de embargo da atividade rural, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias, é, sem dúvida, extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas deste, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, incorrendo, assim, no periculum in mora inverso, na forma do § 3o do art. 300 do CPC/15, o que é totalmente vedado.
Assim, não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não pode agir manu militari, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas, transferindo a responsabilidade pela sua omissão ao longo dos anos para o particular, até porque, discute-se a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.
Não se olvida, ademais, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Também não se nega que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional.
Porém, para a concessão da tutela de urgência não basta o perigo na demora. Os requisitos, conforme é sabido, devem coexistir concomitantemente e, na hipótese, não fora demonstrada, de plano, a aparência de razão das alegações iniciais do órgão ministerial a justificar a indisponibilidade e restrição generalizada.
Não se apresenta plausível, em princípio, a determinação de expedição de ofícios aos estabelecimentos bancários, frigoríficos, a fim de coibir qualquer benefício financeiro e fiscal ao agravante, mesmo após ter determinado o bloqueio de valores milionários e o embargo da propriedade rural.
A proibição de obter recursos de instituições financeiras, na maioria das vezes, indispensável à sobrevivência da propriedade rural.
Por outro lado, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores, imprescindível que haja indício de que o demandado esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento processual.
(...)
Logo, a mera possibilidade, em tese, de que o agravante dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial como forma de resguardar a recuperação do dano ambiental, porquanto a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de malograr futura execução de eventual sentença condenatória.
Ademais, é certo que a reparação não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, posto que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada, como, aliás, repito, reconheceu o próprio autor da ação, ao contrapor o presente instrumento.
Assim sendo, uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ambiental, pela prática de manejo, celebração de TAC, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas, até mesmo, in casu, a possibilidade de desconto do quantum decorrente de eventual desapropriação, o que, sinala-se, constou do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Parquet e o Estado de Mato Grosso [cláusula 11a ].
Dessa forma, não se vislumbra, no caso, a necessidade de embargar a integralidade da propriedade e tornar indisponíveis todos os bens móveis e imóveis, ativos financeiros do agravante, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente degradado na Fazenda São João na hipótese de condenação do demandado, porque a própria propriedade rural possui elevado valor econômico capaz de garantir o pagamento das despesas da recuperação do meio ambiente, além disso como repiso, há outras medidas legais para a reparação do dano ambiental.
De fato, a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, a tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, uma vez que esta requer a coexistência da plausibilidade do direito, o que, não se evidencia, extreme de dúvida, das alegações ministeriais.
Em contrapartida, as argumentações e provas carreadas pelo agravante agasalham e respaldam o provimento do agravo, o que impele, além da razoabilidade, a decidir com equilíbrio pró-ambiente, sem sacrificar desproporcionalmente o particular.
Por derradeiro, aportou aos autos informação ministerial acerca da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no 005/2017 firmado entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual comprometidos à obrigação de fazer consistente na implantação, proteção e fiscalização do Parque Estadual Ricardo Franco, por meio da regularização fundiária, dentre outras medidas garantidoras à proteção ambiental.
Referido compromisso só corrobora a omissão estatal na implantação da referida unidade de conservação, e os compromissos assumidos, a partir de então, para a real regularização da área, não interferindo nas medidas que estão em discussão, haja vista que possui efeitos prospectivos e ultimada em autos distintos.
Finalmente, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, à mingua de adentrar no mérito da ação principal, os demais pontos questionados pelo agravante, a saber: a caducidade do Decreto 1796/97, os limites territoriais da Unidade de Conservação, são matérias estranhas, não questionadas na origem, ao menos no âmbito deste recurso, a caracterizar supressão de instância.
Por tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens móveis e imóveis do agravante, mantendo-se, contudo, a constrição sobre o imóvel [ Fazenda São João], como garantia processual em caso de eventual condenação por dano ambiental, ou, por outro lado, a liberação da restrição do referido bem, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental, a ser avaliada pelo juízo de primeiro grau.
Outrossim, determino o desembargo da área rural, permanecendo, por sua vez, a proibição do desmatamento no imóvel , sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem.” (Id. 38158464)
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 300, caput e 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustenta o recorrente que “a r. decisão merece ser reformada, uma vez que a exegese adotada pelo Tribunal a quo não atentou para a proporcionalidade das medidas e para a flagrante existência do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários e suficientes para: i) embargar judicialmente a área degradada e suspender as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no interior do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, com ordem de retirada do rebanho dos limites do Parque Estadual; ii) impor obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada apontada nestes autos, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada -PRAD; iii) suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Acrescente-se que, no caso, apesar de se tratar de decisão que versa sobre deferimento de antecipação de tutela, não é o caso de incidência da Súmula 735/STF, porquanto a aventada afronta não diz respeito à norma referente ao mérito da causa, e sim ao próprio dispositivo legal que disciplina a concessão da medida de urgência.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Do pleito de efeito suspensivo.
Na petição Id. 78485986, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.
Aduz que “além do desmate irregular, o ora requerido vem utilizando a área em desacordo com as normas que regem as Unidades de Conservação, vez que prática atividade pecuária na propriedade sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, o que está ocasionando dano ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco”.
Sustenta que “Não é seguro esperar o desfecho do feito, para que somente então as medidas inibitórias e reparatórias sejam adotadas em favor do meio ambiente degradado. Incide na espécie o princípio da precaução, positivado em documentos internacionais e no ordenamento jurídico interno, o qual consagra a incidência específica do brocado latino: in dubio pro natura”.
Alega que “Nos casos de danos ambientais não se pode aguardar a prestação jurisdicional definitiva, vez que a tutela de urgência é imprescindível para salvaguardar o bem difuso e garantir efetividade do provimento final, sob pena do prejuízo ser suportado por toda coletividade”.
Pois, bem, extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil, que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, conquanto seja o caso de admissão recurso, por não ter sido preenchido o requisito do fumus boni iuris, é o caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 38158464):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.
Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 170, incisos III e IV, 186 e 225, §1o, inciso III, e §3o, da Constituição Federal, ao argumento de que “A fundamentação do Acórdão de que não há necessidade de embargar a propriedade e tornar indisponíveis os bens e ativos financeiros dos recorridos para garantir a restauração do meio ambiente natural degradado, além de temerária, vai de encontro ao que determina a Constituição Federal, vilipendiando seus objetivos (...)”.
Assevera que “(...) por mais que exista omissão do Poder Público na regularização da área da unidade de conservação ambiental em que se insere a propriedade rural dos recorridos (objeto do TAC no 005/2017), tal omissão não pode justificar e, tampouco, autorizar, a degradação ambiental pelos particulares, porquanto a forma de uso e exploração da propriedade está regulamentada em lei, à luz de preceitos constitucionais, sendo descabida a alegação de seu desconhecimento”.
Aduz que “A falta de conclusão do processo de regularização fundiária quanto à concretização de desapropriações e de prévia indenização, não pode servir de muleta para legitimar nem justificar o descumprimento da obrigação imposta de preservar ambientalmente a área, como perigosamente vem sendo afirmado pelos ocupantes das áreas destinadas ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e reconhecido, mesmo que parcialmente, pelas decisões proferidas em Agravos de Instrumento, ao dissabor do que estabelece a nossa Constituição”.
Alega que “o interesse público na preservação do meio ambiente se sobrepõe ao interesse privado e, assim, no conflito de interesses, o Magistrado deve orientar-se a favor daquele que, a seu ver, mais atenda aos interesses da coletividade e dê mais efetividade aos valores constitucionalmente estabelecidos para a ordem ambiental, razão pela qual se mostra acertado o raciocínio percorrido pelo juízo de piso ao deferir liminar em sentença e arbitrar as medidas judiciais e administrativas visando a garantir a pronta recuperação do dano ambiental”.
Afirma que “Embora a constrição de cunho pecuniário não seja a única medida eficaz para garantir a efetiva reparação do dano ambiental, é forçoso reconhecer que a obrigação de reparação integral indica, no caso, a necessidade do bloqueio dos bens para se garantir o cumprimento futuro da obrigação de indenização imposta aos recorridos, independentemente da obrigação de regeneração da área e de abstenção da prática de novos delitos, que também são prementes”.
Sustenta que “O mesmo se dá em relação à paralisação das atividades na propriedade, pois de acordo com a legislação de regência, trata-se de medida necessária e obrigatória quando constatado o exercício de atividades lesivas ao meio ambiente sem as respectivas licenças ou em desacordo com as mesmas, tal como no caso em apreço”.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.
Recurso tempestivo (Id. 78594456).
Sem contrarrazões (Id. 83087978).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa aos artigos 170, incisos III e IV, 186 e 225, §1o, inciso III, e §3o, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que a revogação das medidas judicias, fixadas liminarmente, não trouxe em seus fundamentos a necessária parametrização entre a valoração dos fatos e os dispositivos constitucionais que regem a matéria.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça